Tribunal: TJMT
Processo: 0005591-56.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, III DO CPC – ABANDONO DA CAUSA – NÃO COMPARECIMENTO A PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA PELO JUÍZO – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Inexistindo atendimento à determinação de comparecimento para realização da perícia médica designada pelo juízo por três vezes consecutivas, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC.
O não comparecimento à perícia médica judicial não desincumbe o apelante de demonstrar a quantificação das lesões decorrentes do acidente automobilístico, circunstância que demonstra flagrante desinteresse processual na continuidade da demanda.
Visto, etc...
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JUSCIMAR BARROS SANTOS contra a sentença de ID.94760115, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT no005591-56.2008.8.11.0041, que é movida em desfavor de TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, julgou improcedente a presente ação de cobrança, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III do NCPC (Abandono da causa). Condenou ainda, o autor vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2o, do CPC/15, tendo sua exigibilidade suspensa por força do artigo 12 da Lei no 1.060/50.
O apelante, em suas razões recursais de ID.94760128, alega ser (I) indispensável a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito acerca da data a ser designada para a realização da pericia, reabrindo a instrução da causa mediante realização de prova pericial; (II) requer provimento do presente recurso, a fim de reformar a r. sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo “a quo”.
A apelada, em sede de contrarrazões recursais, id.94760133, refuta in totum as alegações da vítima e requer que seja negado provimento ao recurso.
Síntese necessária.
DECIDO.
A questão é simples e não merece maiores digressões. É matéria já consolidada em inúmeros precedentes, quer este sodalício mato-grossense como do colendo Superior Tribunal de Justiça, prescindo de levar este recurso a julgamento a 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, passando a decisão monocrática, ato atribuído ao Relator.
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por JUSCIMAR BARROS SANTOS contra a sentença de ID.94760115, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT no005591-56.2008.8.11.0041, que é movida em desfavor de TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, julgou improcedente a presente ação de cobrança, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III do NCPC (Abandono da causa).
A parte apelante objetiva a condenação da apelada ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT, sob alegação de que sofreu acidente automobilístico em 27.06.1998, ocasionando sua invalidez permanente.
O Apelante alega cerceamento de defesa por não ter sido realizada a pericia médica requerida. Ademais, matéria arguida como preliminar se confunde com o mérito do recurso, como tal será analisada conjuntamente.
Tenho que razão não o acompanha. Senão vejamos:
A concessão do seguro DPVAT tem como pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação. A realização de perícia médica é imprescindível para o deslinde da controvérsia.
O c. STJ já assentou que caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar (STJ REsp 876.102/STJ/DF).
A fim de se auferir o grau de invalidez da parte apelante, fora determinada a produção de prova pericial, porém, o Autor não compareceu ao ato, conforme se evidencia no caderno processual em id. 94760114, reconhecendo a preclusão da produção de prova.
Observa-se que o laudo médico mostra-se imprescindível para a quantificação das lesões, na ação em que se discute indenização do seguro obrigatório DPVAT.
Com efeito, diante da análise dos autos, conclui-se que o Apelante não logrou êxito em comprovar que suporta invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico, tendo em vista que a prova pericial médica não foi realizada, exclusivamente, em razão de sua desídia, face a ausência injustificada a perícia previamente designada.
Assim, a improcedência do pedido é medida que se impõe, devendo ser integralmente mantida a sentença de primeira instância.
Eis o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça a respeito da matéria:
"AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA DA INVALIDEZ - ÔNUS DO AUTOR - NÃO DESINCUMBÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA - PAGAMENTO POR MEIO ADMINISTRATIVO - PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ - RELATÓRIO MÉDICO. - Cabe à parte autora fazer prova de fato constitutivo de seu direito. Não provada a invalidez no grau máximo, improcede o pedido de cobrança do seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00. - "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez", entendimento este manifestado no enunciado da Súmula 474." (Apelação Cível 1.0351.10.004207- 3/001, Rel. Des.(a) Mota e Silva, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/09/2012, publicação da súmula em 13/09/2012) (destaquei)
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -- PERDA FUNCIONAL DE MEMBRO - INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. - Para os sinistros ocorridos antes da vigência da Lei n. 11.945/09, a indenização referente a seguro obrigatório DPVAT, deve ser fixada em valor correspondente a R$ 13.500,00, desde que comprovada a invalidez permanente total ou parcial, ônus que incumbe à parte autora." (Apelação Cível no: 1.0433.11.010774-8/001, Relator Des. Valdez Leite
“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LESÃO INCAPACITANTE– NECESSÁRIA PERÍCIA PARA QUANTIFICAR O GRAU DA INVALIDEZ – AUTOR QUE NÃO COMPARECE POR DUAS VEZES ÀS PERÍCIAS DESIGNADAS – AUSÊNCIAS NÃO JUSTIFICADAS – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao deixar de comparecer às perícias designadas não se desincumbiu o apelante do ônus de provar a extensão de sua incapacidade, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil.” (Ap 28864/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 03/07/2015).
“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LESÃO INCAPACITANTE– NECESSÁRIA PERÍCIA PARA QUANTIFICAR O GRAU DA INVALIDEZ – AUTOR QUE NÃO COMPARECE À PERÍCIA DESIGNADA – AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao deixar de comparecer à perícia não se desincumbiu o apelante do ônus de provar a extensão de sua incapacidade, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil.” (Ap 22972/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 02/07/2015)
“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA POR DUAS VEZES – INÉRCIA – EXTINÇÃO EMBASADA NO ART. 267, IV, CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo atendimento a determinação de comparecimento para realização de perícia médica por duas vezes, nenhum retoque merece a sentença que extinguiu o feito com base no art. 267, inc. IV do CPC. Para a extinção do feito, com fundamento no art. 267, inc. VI, do CPC, não é necessária a intimação pessoal da parte.” (Ap 38349/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015).
Ao contrário do entendimento do apelante, a intimação das partes sobre a data e local da perícia é obrigatória, mas não há necessidade de que a intimação seja feita pessoalmente.
Neste sentido:
"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – VÁRIOS AGENDAMENTOS DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – PRÉVIA INTIMAÇÃO VIA DJE – AUSÊNCIA DA PARTE – AUTOR QUE SE ENCONTRA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO PRÓPRIO CAUSÍDICO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. É dever da parte autora manter atualizado seu endereço, tanto em relação ao seu advogado como em relação ao juízo." (N.U 0026534-84.2014.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 29/10/2018.
Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa uma vez que foi oportunizado por diversas vezes a realização da pericia médica, inclusive o apelante foi intimado por seu advogado e PESSOALMENTE pra dar andamento ao feito e permaneceu inerte (id. 94760133).
Além disso, o patrono da recorrente teve ciência da ausência injustificada da parte sem que tenha apresentado qualquer manifestação plausível, restando preclusa a produção da prova pericial.
Assim, ao deixar de comparecer à perícia, não se desincumbiu a parte apelante do ônus de provar a extensão de sua incapacidade, nos termos do artigo 373, I, do CPC, pelo que correta a sentença que julgou extinto o feito por abandono da causa.
Desta feita, inexistindo qualquer irregularidade na extinção do feito em face do descumprimento da determinação judicial, deve ser mantida a decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC.
Por fim, considerando os gastos operacionais, defiro a devolução de R$ 1.000,00 (mil reais) a titulo de honorários periciais à seguradora a serem pagos na conta informada nos autos.
Com a manutenção da sentença, não há que se falar em inversão do ônus de sucumbência. Entretanto, sendo a parte sucumbente beneficiário da Justiça gratuita, deve referida condenação ficar suspensa, na forma do art. 98, § 3o do NCPC.
Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada.
Intimem-se. Cumpram-se.
Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.
Às providências.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
RELATOR.